Tribunal: TJSP
Processo: 0006210-91.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime aberto – Deferimento pelo Juízo de primeiro grau mediante decisão fundamentada – Hipótese em que há atestado favorável de bom comportamento carcerário – Prescindibilidade de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Não houve demonstração da necessidade de perícia no caso concreto – Critério do Juízo da Execução –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime aberto – Deferimento pelo Juízo de primeiro grau mediante decisão fundamentada – Hipótese em que há atestado favorável de bom comportamento carcerário – Prescindibilidade de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Não houve demonstração da necessidade de perícia no caso concreto – Critério do Juízo da Execução – Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício – Agravo NÃO PROVIDO.